Tribunal: TJPA
Processo: 0007905-86.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007905-86.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: NETELSON PEREIRA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DE SETEMBRO DE 2014. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REFORMAR O
DECISUM.
CERTIDÃO ANEXA AOS AUTOS DEMONSTRANDO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO QUE OBJETIVA O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Município de Pacajá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Na exordial, o autor relata que é servidor efetivo e que teve suprimido de sua remuneração os valores relativos ao adicional de insalubridade e por tempo de serviço, além da remuneração do mês de setembro de 2014. Requereu judicialmente o ressarcimento dos valores que afirma serem devidos.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda, determinando que o Município de Pacajá efetue o pagamento das verbas relatadas na inicial, com a devida observância da correção monetária.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma total da sentença proferida.

Conforme certificado nos autos (ID nº 10257098), o recurso de Apelação foi interposto fora do prazo legal, portanto, intempestivo.

Em contrarrazões, o apelado requer que o recurso seja extinto diante da sua intempestividade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade.

Em decisão monocrática, não conheci do recurso de Apelação.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Agravo Interno, assevera a necessidade de reforma do
decisum
, objetivando o prosseguimento do recurso de Apelação.

Em contrarrazões, o ora Agravado requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso de Agravo Interno não merece prosperar, considerando que o Agravante não trouxe aos autos quaisquer argumentos aptos a modificar a decisão recorrida.

O Agravante afirma que não houve intimação pessoal do Município, no entanto, tal afirmativa não está em acordo com a realidade dos documentos anexos aos autos, considerando que em 10/02/2021 foi expedido mandado/ofício intimando o procurador do Município de Pacajá. Saliento que tal mandado se encontra devidamente assinado pelo então procurador.

Destaco que, diante da certidão de intempestividade, o recurso de Apelação é manifestamente inadmissível.

O conhecimento do recurso depende de prévia análise dos requisitos de admissibilidade. Dentre eles, está a tempestividade do recurso, que é a obediência ao prazo legal para sua apresentação, respeitando-se o devido processo legal.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece de apelação intempestiva, interposta além do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 - A tempestividade é requisito de admissibilidade dos recursos e se não observada, faz operar a preclusão temporal.

(TJ-MG - AGT: 00264976820158130105, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O conhecimento do recurso depende de prévia análise dos requisitos de admissibilidade. Dentre eles está a tempestividade do recurso, que é a obediência ao prazo legal para sua apresentação, respeitando-se o devido processo legal. Por sua vez, o § 3º, do art. 1010, do CPC, determina que o Tribunal ad quem exerça o Juízo de admissibilidade do recurso. In casu, de acordo com as certidões da Secretaria desta Câmara, o recurso foi manejado de forma intempestiva, quando já exaurido o prazo legal. Assim, correta a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 02562065220178190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/12/2023